Tribunal: TJBA
Processo: 8043419-16.2023.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8043419-16.2023.8.05.0000.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ALINE SENA DE JESUS e outros (29)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ESPÓLIO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. BARRAGEM DE PEDRA DO CAVALO. SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DO STF FIRMADOS EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 339, 660, 675 E 895) COMO REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. SIMILITUDE FÁTICO JURÍDICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E NOS PARADIGMAS APLICADOS. CONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA E OS ENTENDIMENTOS FIXADOS PELA CORTE SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL QUANDO A DECISÃO RECORRIDA ESTIVER EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO EXARADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8043419-16.2023.8.05.0000.3.AgIntCiv, em que figuram como agravantes, Aline Sena de Jesus e outros, e como agravados, VOTORANTIM ENERGIA LTDA. (“VE”) E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIM

Data registrada no sistema